Tribunal: TJDFT
Processo: 0715336-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INTIMAÇÃO. ENDEREÇO. RECORRIDOS. INÉRCIA. REGULARIDADE FORMAL. AUSÊNCIA. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. REQUISITOS LIMINAR. NECESSIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. O não atendimento do recorrente a chamados judiciais para fornecer o endereço atualizado dos recorridos, a fim de que se concretize a intimação para oferta de contrarrazões, redunda em negligência em regularizar requisito formal para o processamento do recurso, resultando, portanto, em seu não conhecimento.
2. Diante do fato de que a decisão agravada não tratou da incompetência arguida, debater o assunto somente na via recursal configuraria supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
3. Verificada a necessidade de dirimir os pontos controvertidos e de realizar a instrução probatória, a fim de afastar riscos de prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação ao Estado, impossível a concessão da reintegração de posse em decisão liminar.
4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.